Tribunal: TJBA
Processo: 8002252-04.2023.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8002252-04.2023.8.05.0199

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARLEI MORENO DE ECA

Advogado(s): LEILA LIBARINO MACHADO

APELADO: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s):FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

A
PELAÇÃO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO NÃO RECONHECIDO. IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DO BANCO. TEMA 1.061 DO STJ. ASSINATURA A ROGO SEM COMPROVAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR FIXADO EM R$ 10.000,00
(DEZ MIL REAIS)
. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA.
APELO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-
se de apelação interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de contrato de empréstimo consignado nº 010016770003, com descontos indevidos sobre benefício previdenciário.

2.
A
apelante
impugnou expressamente a assinatura constante no contrato apresentado pela instituição financeira, tendo registrado boletim de ocorrência noticiando a fraude e depositado judicialmente os valores percebidos, demonstrando boa-fé.

3.
Incidência do entendimento do STJ no
Tema Repetitivo 1.061
, segundo o qual, impugnada a assinatura no contrato,
cabe à instituição financeira provar sua autenticidade
, nos termos dos arts. 6º, 369 e 429, II, do CPC.

4.
Inexistente prova da contratação legítima, ainda que facultada à instituição a produção de perícia grafotécnica, restando apenas documento com assinatura "a rogo", desacompanhado de elementos mínimos de validação.

5.
Configurada a falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, sendo
objetiva a responsabilidade do banco
. Aplicação da Súmula 479 do STJ.

6.
Reconhecimento do dano moral in re ipsa
, diante da cobrança indevida em benefício previdenciário de natureza alimentar, arbitrada a indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais), com atualização monetária a partir da decisão e juros moratórios desde o evento danoso, em razão da natureza extracontratual da responsabilidade civil.

7.
Devolução em dobro dos valores descontados indevidamente
, com base no art. 42, parágrafo único, do CDC, por ausência de engano justificável.

8.
Declaração de inexistência da relação jurídica
e determinação de cancelamento do contrato de mútuo e de eventual inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária.

9.
Inversão dos ônus sucumbenciais
, com condenação do apelado ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor das condenações atualizadas.

10. APELO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8002252-04.2023.8.05.0199
, em que figuram, como Apelante

MARLEI MORENO DE ECA

e apelado

BANCO FICSA S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
D
A
R

PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora